Tribunal: TJDFT
Processo: 0705733-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. DEFERIMENTO CONCEDIDO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXISTENTE ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECUPERAÇÃO. MEDIDAS CONSTRITIVAS E DE EXPROPRIAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de Instrumento que se volta contra decisão que determinou a penhora no rosto dos autos de crédito pertencente ao devedor, sob o argumento de que os atos expropriatórios praticados na ação de execução na origem encontram-se suspensos em razão de acórdãos proferidos por esta e. 5a Turma Cível.

2. No juízo de origem, cuida-se de ação de execução ajuizada em desfavor do ora agravante, a cujos embargos opostos deram-se efeitos suspensivos por força de acórdão proferido em agravo de instrumento. 2.1. No referido recurso, concedeu-se o efeito suspensivo aos embargos, independentemente de garantia, em razão do reconhecimento de prejudicialidade externa entre a execução e a ação declaratória de inexistência de dívidas promovida pelo devedor em desfavor dos credores, tendo por objeto os valores perseguidos na ação de execução.

3. O acórdão proferido na ação declaratória de inexistência de dívidas promovida pelo devedor/agravante reformou parcialmente a r. sentença, para afastar a incidência de penalidades contratuais relativas à compensação de alugueis, cujos valores são objeto da ação de execução. 3.1. Nesse cenário, procedem os argumentos do recorrente, pois a prática de atos constritivos visando a satisfação de crédito afastado pelo tribunal em sede de apelação cível mostra-se temerária e atenta contra o julgado ali proferido. 3.2. Em que pese a autorização contida no art. 919, § 5o, do CPC quanto à efetivação de atos de substituição, de reforço ou de redução de penhora e de avaliação de bens, não se extrai da consulta aos autos da execução evidência de que a penhora no rosto dos autos combatida pelo agravante encontra-se abrigada no referido permissivo legal.

4. Nos termos do art. 49 da Lei no 11.105/2005, sujeitam-se à recuperação judicial os créditos existentes à época do pedido, ainda que não vencidos, situação essa em que se enquadra o título judicial exequendo, porquanto constituídos antes do deferimento da recuperação judicial.

5. Ainda que exista penhora anterior, uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, os atos executórios subsequentes devem ser centralizados no juízo falimentar, uma vez que viabiliza o plano apresentado, bem como garante a ausência de expropriação de bens essenciais à atividade empresarial, em conformidade com o princípio da preservação da empresa.

6. Recurso provido.